Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO COMSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 6o, VIII, CDC). NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos da ação revisional de contrato, deferiu a inversão do ônus probatório requerida pela empresa- agravada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. A empresa-agravada não se enquadra no conceito finalista de consumidor (artigo 2o do CDC) porquanto os recursos financeiros foram utilizados para obtenção de capital de giro e incremento da atividade econômica.
3. Assim, indevida a inversão do ônus da prova, fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como operado na origem.
4. Agravo conhecido e provido.